Tribunal: TJSP
Processo: 2172350-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado e lesão corporal culposa - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que se encontra foragido - Inaplicabilidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado e lesão corporal culposa - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que se encontra foragido - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172350-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ZILDOMAR
BERNARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2172350-62.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0006742-94.2014.8.26.0052
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara do Júri da
Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ZILDOMAR BERNARDO DA SILVA
Voto no 39892
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado e lesão
corporal culposa - Revogação da prisão preventiva

Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP
Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia
- Necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal Paciente que se
encontra foragido - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal -
Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente,
a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de ZILDOMAR BERNARDO DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital.
Narra, de início, que o paciente foi
denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente
qualificado. Alega que o acusado não havia sido intimado, pois,
embora
tenha
comparecido
à
Defensoria
Pública
anteriormente, seu endereço não havia sido atualizado. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outra oportunidade, o paciente informou que estava sendo
ameaçado pela vítima dos autos e que, por este motivo,
precisou mudar de residência. Assim, a defesa peticionou
informando a situação e requerendo, nos termos do
Provimento 32/2000, que fosse providenciada a segurança do
acusado e de seus familiares, o que restou indeferido. Foi
determinada a juntada do termo de citação e a serventia, por
sua vez, certificou nos autos que não foi encontrado termo de
comparecimento do paciente ao cartório. A Defensoria tentou
providenciar o endereço de ZILDOMAR em seu banco de
dados por conta própria, o que foi impossibilitado diante da
suspensão das atividades no Fórum Criminal da Barra Funda,
em razão da pandemia do COVID-19. Diante disso, o
Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva
do acusado, aduzindo a existência de risco à aplicação da lei
penal. A custódia cautelar foi, então, decretada.
Sustenta, em síntese, que o acusado
deve responder ao processo em liberdade, diante da ausência
dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão. Aduz
que a decisão combatida carece de fundamentação idônea,
considerando que o MM. Juízo a quo sustentou que o paciente
se negou a comparecer ao cartório para formalizar a citação,
contrariando expressa orientação técnica da defesa, o que,
de fato, não ocorreu. Relata que o acusado compareceu,
espontaneamente e mais de uma vez à Defensoria Pública,
sendo certo que não busca se furtar da aplicação da lei penal.
Aponta, ademais, não ser plausível
aduzir a possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista
que o paciente ostenta apenas um registro anterior, relativo a
procedimento do Juizado Especial Criminal, pela prática dos
crimes de resistência e desacato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pontua,
ainda,
a
existência
de
informações controversas, considerando que o cartório da 1a
Vara do Júri não localizou a certidão de citação do paciente.
Ressalta que a unidade já foi, inclusive, vistoriada pela
Corregedoria Geral de Justiça.
Destaca o contexto atual, marcado pela
pandemia do COVID-19, bem como que não há previsão para
que o feito volte a tramitar regularmente. É certo, ademais,
que, principalmente neste momento, a prisão deve ser medida
excepcional, visando à diminuição do contágio pelo vírus.
Requer,
assim,
expedição
de
contramandado de prisão em favor do acusado (fls. 01/09).
Indeferida a liminar (fls. 61/63), foram
prestadas as informações de estilo (fls. 68/70) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação
da ordem (fls. 75/89).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
10 de dezembro de 2014, por volta das 20 horas e 45
minutos, na Rua Adolfo Gordo, altura do no 227, Santa
Cecília, nesta cidade e comarca de São Paulo, ZILDOMAR
BERNARDO DA SILVA, agindo com animus necandi, por
motivo fútil, com emprego de meio de que podia resultar
perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ofendido, tentou matar Pedro Targino de Moura, mediante
disparos de arma de fogo, que produziram os graves
ferimentos, somente não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Consta também que, por erro nos meios
de execução, um dos disparos efetuados pelo denunciado
atingiu João Menezes dos Santos, provocando-lhe lesões
corporais.
Segundo apurado, o denunciado e o
ofendido Pedro se encontravam no bar existente no local dos
fatos. Em dado momento, discutiram, porque ZILDOMAR se
incomodou com o fato de Pedro estar ao telefone celular,
sem que lhe prestasse atenção. Em razão dessa banal
discussão, o réu resolveu matar o ofendido.
Saiu do bar e retornou cerca de uma
hora depois. Quando voltou, sacou uma arma de fogo e, de
surpresa e sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer
reação, efetuou diversos disparos, se evadindo em seguida.
Pedro foi atingido por cinco disparos,
no pescoço, ombro, abdómen, tórax e perna; somente não
faleceu em razão do pronto e eficaz socorro médico
prestado. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez
que o denunciado resolver matar o ofendido tão somente em
razão de uma banal discussão. O denunciado se valeu de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que o pegou
de surpresa. O delito, por fim, foi praticado com emprego de
meio de que podia resultar perigo comum, uma vez que o
denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em
local público, em que havia diversas outras pessoas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
poderiam ser atingidas.
Aliás, por erro nos meios de execução,
um dos disparos efetuados efetivamente atingiu o ofendido
João Menezes dos Santos, que passava pelo local,
provocando-lhe lesões corporais.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, assinalou, inclusive, que: “O cenário delineado nos autos,
com três tentativas infrutíferas de citação pessoal (fls. 606, 620, 625)
somadas à negativa do acusado em se apresentar ao cartório para
formalizar a respectiva citação, contrariando expressa orientação
técnica da Defensoria Pública (fls. 632), dá mostras concretas de que o
réu procura se furtar da aplicação da lei penal.” (fls. 53/56).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Vê-se que o crime imputado ao paciente é
extremamente grave, praticado, em tese, por motivo fútil,
mediante emprego de meio de que podia resultar perigo comum
e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e
punível com pena máxima superior a 04 anos. Assim, e nos
termos do art. 313, do Código de Processo Penal, admite-se a
prisão preventiva, que se revela necessária, diante do contexto
fático explanado, para garantia da ordem pública.
Registra-se que as medidas cautelares são
incompatíveis com a gravidade dos crimes em análise, em
especial o de homicídio qualificado, o qual é considerado crime
hediondo, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90,
que, mesmo na nova redação dada ao diploma processual,
continua a ser crime inafiançável, nos termos do artigo 323,
inciso II, do Código de Processo Penal.
Da análise das decisões dos Tribunais
Superiores verifica-se ser pacífico o entendimento de que a
vedação da concessão da liberdade provisória em casos de
crimes hediondos e a eles equiparados decorre da previsão
constitucional da inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
esta
Corte."
(STJ,
5a
Turma,
HC
n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008)
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo
e
os
definidos
como
crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. (...)
Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória aos crimes hediondos e equiparados,
que continua vedada aos presos em flagrante por
quaisquer
daqueles
delitos.
(...).
Ordem
denegada.” (STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen
Lúcia, 01/04/2008). [g.n.]
Ademais, vislumbra-se a necessidade da
manutenção da custódia, também, para a conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Isso porque, consta que o processo foi
suspenso, diante da não localização do paciente para citação
pessoal, mesmo após reiteradas tentativas de localização,
todas infrutíferas.
De acordo com as informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pela autoridade apontada como coatora, recebida a denúncia
contra o paciente em 08.02.2018, todas as tentativas de
citação pessoal do acusado restaram infrutíferas (fls. 606,
620 e 625 dos autos de origem). Às fls. 632, a Defensoria
Pública apresentou manifestação no sentido de que o acusado,
teria comparecido em suas dependências sem deixar endereço
- para informar que estaria recebendo ameaças da vítima, sem,
contudo,
apresentar
boletim
de
ocorrência
-,
o
que
justificaria, sob sua ótica, a mudança de endereços.
Na ocasião, teria sido supostamente
orientado pela defesa a comparecer ao cartório judicial para
formalizar sua citação. Foi determinado, então, a juntada do
suposto termo de citação (fls. 633), tendo sido certificado
pela Serventia a inexistência de tal termo de comparecimento
do acusado em cartório. Ante o teor de referida certidão,
abriu-se, em três oportunidades distintas, vista dos autos à
Defensoria Pública, que nada requereu (fls. 635, 636 e 637). O
Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva
do acusado, bem como a respectiva citação por edital (fls.
643), contra o que se opôs a Defensoria Pública (fls. 644). Em
23 de junho de 2020, foi proferida decisão que decretou a
prisão preventiva do acusado (fls. 650/653).
Em 30.07.2020, foi proferida nova
decisão, que determinou a suspensão do processo, bem como
do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de
Processo Penal (fls. 669).
Assim, das informações aqui relatadas,
resta comprovada a fuga do distrito da culpa, tendo em vista
que o paciente busca se furtar de sua responsabilidade, não
havendo, até o momento, notícias acerca do cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
10
mandado de prisão expedido em seu desfavor.
A propósito, confira-se entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CABIMENTO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO
DECRETO
PREVENTIVO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
GARANTIA
À
ORDEM
PÚBLICA. VIOLÊNCIA DO CRIME. MODUS
OPERANDI.CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FORAGIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a
natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos do previsto no art. 319 do CPP. 2. Na
hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, restando demonstrada a
elevada periculosidade do recorrente e a
extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a
partir do modus operandi e da violência do crime
(o recorrente desferiu golpes, provavelmente de
facão, e efetuou um tiro contra a vítima, sua
companheira, causando-lhe a morte, de forma
cruel e mediante dissimulação, uma vez que teria
atraído a vítima para pescar). 3. A fuga do
distrito
da
culpa,
comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
11
demonstrada nos autos, é fundamentação
suficiente a embasar a manutenção da
custódia
preventiva,
que
se
revela
imprescindível para o fim de assegurar o
cumprimento de eventual condenação, pois
nítida a intenção do réu de obstaculizar o
andamento da ação criminal e evitar a ação
da justiça. 4. Condições favoráveis do agente,
ainda que comprovadas, não têm, por si só, o
condão de revogar a prisão cautelar se há, nos
autos, elementos suficientes a demonstrar a sua
necessidade. 5. Recurso ordinário em habeas
corpus não provido. (RHC 71.008/RO, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)
Ressalta-se
que
não
há
nos
autos
qualquer indício de que o acusado, efetivamente, tenha
comparecido ao cartório para regularização da citação, não
havendo como a Douta defesa garantir, ademais, que o
comparecimento tenha ocorrido, eis que apenas orientou o réu
neste sentido.
Nesse contexto, ainda, verifica-se a
existência de prova da materialidade delitiva e indícios de
autoria da prática de crime, frisa-se, extremamente grave,
qualificado e, em tese, praticado por motivo fútil, sendo certo
que revelam-se satisfeitos os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, bem como preenchido o requisito do
art. 313, I, do mesmo diploma.
Registra-se que o paciente foi apontado
como autor do delito por testemunhas ouvidas na fase policial,
que presenciaram os fatos, bem como pela vítima da tentativa
de homicídio (fls. 16, 20/21 e 30/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Nessa esteira, vejamos o que reza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Assim, não há que se cogitar a suficiência
da imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere,
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Com efeito,
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a
prisão preventiva, o que, conforme demonstrado, não ocorre no
caso em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
13
282 deste Código” (g.n.).
No mais, o direito do paciente de responder
ao processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, no que tange à pandemia do
COVID-19, registra-se que não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz,
trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência,
não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Registra-se que não há nos autos qualquer
documento que indique que sua saúde esteja comprometida ou,
ainda, que a unidade prisional em que se encontra não possui
condições de fornecer o tratamento adequado e proceder ao
isolamento de detentos, se necessário. Sequer consta que
integra grupo de risco.
Ademais, o paciente está sendo acusado da
prática de crime grave, hediondo e praticado com violência
contra a pessoa. Não se vislumbra que, preso, estaria
submetido a situação de risco iminente que autorize a
concessão excepcional da ordem pretendida. Não há nos autos
qualquer indício de que sua saúde poderia ser comprometida.
Frisa-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, a revogação da
custódia dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
15
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-
se aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos
da prisão preventiva bem demonstrados nos
autos. Grande quantidade de entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada
motivo para soltura irrestrita de toda e
qualquer pessoa, ainda mais quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172350-62.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Assim, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator